Tribunal: TJMT
Processo: 1033099-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033099-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUILHERME ROCHA CAMARGOS - CPF: 067.783.526-47 (ADVOGADO), STEVEN ERIKSEN BINNIE - CPF: 012.561.758-54 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ambiental, mantendo a validade da cobrança e afastando a alegada prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de prescrição da pretensão punitiva administrativa relativa a infração ambiental de 2016; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a caracterização da prescrição administrativa, à luz do Decreto Estadual no 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão quanto ao enfrentamento direto da tese de prescrição punitiva, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, exclusivamente para suprir tal vício.
4. A análise dos autos demonstra que a lavratura do auto de infração em 2021 interrompeu validamente o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, inclusive em relação à infração de 2016, diante das causas interruptivas previstas no art. 20 do mesmo diploma.
5. Conforme tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), a contagem do prazo prescricional se inicia com a prática do ato infracional e interrompe-se com a ciência do infrator acerca do auto de infração.
6. Ausente paralisação superior a três anos no processo administrativo, inaplicável a tese de prescrição intercorrente.
7. Os demais argumentos veiculados nos embargos configuram mero inconformismo com a decisão colegiada, não havendo vícios que justifiquem a rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto à tese de prescrição punitiva, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. A lavratura do auto de infração ambiental interrompe a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 20, I, do Decreto Estadual no 1.986/2013.
2. Não se reconhece a prescrição da pretensão punitiva quando há causa interruptiva válida e ausência de paralisação superior a três anos no processo administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 489, §1o, e 1.022; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, AI no 1021932-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 30.10.2024; TJMT, ED no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
STEVEN ERIKSEN BINNIE
contra a decisão colegiada que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1033099-24.2024.8.11.0000 interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1009586-98.2024.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que afastou a tese de prescrição suscitada na ação de origem, rejeitando a exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 173303864 – ação originária).

Inconformado, o embargante argumenta que o acórdão foi omisso, uma vez que não apreciou a tese de prescrição da pretensão punitiva referente à infração de 2016, que originou o crédito não tributário.

Continua alegando que, a área foi desmatada legalmente em 2003, e, tem uso consolidado desde então, assevera que, antes da autorização de limpeza de pastagem, o responsável técnico sobrevoou para registro fotográfico da área, para comprovar a necessidade da limpeza de pastagem. Além disso, afirma que há conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal. Neste interim, manifesta pela reanálise dos autos, sustentando a ocorrência de omissão quanto a análise do conjunto probatório.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 274019398).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
STEVEN ERIKSEN BINNIE
contra a decisão colegiada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Verifica-se, de fato,
omissão quanto ao enfrentamento expresso da alegação de prescrição da pretensão punitiva administrativa
, a qual, ainda que tangencialmente referida, não foi objeto de análise direta no voto condutor.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios, para o fim de sanar a omissão, conforme segue.

A tese de prescrição da pretensão punitiva formulada pelo embargante gira em torno da aplicação do
prazo quinquenal previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013
, que regula o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso.

A controvérsia diz respeito ao suposto transcurso do prazo de 5 anos entre a prática do fato e a lavratura do auto de infração. A parte embargante reconhece, no entanto, que as supostas infrações ambientais ocorreram nos anos de 2016, 2017 e 2018, sendo o
auto de infração lavrado em 2021
.

Dessa forma, considerando a
lavratura do auto de infração em 07/06/2021
, e que as infrações datam de 2016 a 2018, constata-se que
não transcorreu o prazo de 5 anos entre a prática do ato e o início do processo administrativo sancionador
, especialmente quanto às condutas mais recentes (2017 e 2018). Em relação à suposta infração de 2016, ainda assim, não há falar em prescrição, ante a ocorrência de
causas interruptivas previstas no art. 20 do mesmo diploma
.

Com efeito, o
IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09)
, de observância obrigatória, fixou a seguinte tese vinculante:

“
Tese Firmada:

I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional
.

I.1.
As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição
.

II.
Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes
.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (destaquei)

Além disso, o referido IRDR deixou claro que
a lavratura do auto de infração interrompe a prescrição
, nos termos do art. 20, I, do Decreto:

“Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;”

Portanto, mesmo em relação à infração de 2016,
a ciência do infrator e o impulso do processo em 2021 são causas interruptivas válidas
, conforme jurisprudência consolidada:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que negou a tutela de urgência requerida para a suspensão do Auto de Infração no 1429 e do Termo de Embargo no 124900, emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), no âmbito do Processo Administrativo no 281159/2015, sob alegação de prescrição da pretensão punitiva.II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a suspensão do Auto de Infração e do Termo de Embargo, especialmente à luz da prescrição punitiva e intercorrente, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual no 1.986/2013 e pela tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09). III. Razões de decidir 3.
A tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) estabeleceu que a prescrição da pretensão punitiva, no âmbito do processo administrativo ambiental, ocorre no prazo de 05 anos, salvo causas interruptivas previstas no art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013. 4. No presente caso, o processo administrativo instaurado em 2015 e concluído apenas em 2020 ultrapassa o prazo prescricional de 05 anos, sem que se verifique a ocorrência de atos processuais interruptivos durante esse período
.
5. O risco de dano irreparável também está presente, uma vez que a cobrança da multa já se encontra em estágio avançado, com notificação de protesto. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento provido para deferir a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 1429 e do Termo de Embargo no 124900. Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo de 05 anos entre a instauração e a conclusão do processo, sem causas interruptivas devidamente comprovadas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09);”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10219321020248110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2024) (destaquei)

Assim, não há como se acolher a alegação de prescrição da pretensão punitiva, pois: a)
O auto de infração foi lavrado dentro do prazo quinquenal
; b)
Houve ciência inequívoca do autuado em 2021
; c)
Não se comprovou paralisação superior a três anos no processo administrativo que caracterize prescrição intercorrente
.

Por outro lado, nos demais pedidos formulados pela parte embargante, se vislumbra que se trata de mero inconformismo e rediscussão da matéria, uma vez que o acórdão esgotou a matéria em discussão, fundamentando os motivos que levaram ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Assim, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Ante ao exposto,
ACOLHO parcialmente os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão e enfrentar a tese de prescrição da pretensão punitiva
, mas, no mérito,
mantenho incólume o acórdão embargado, por não se verificar a ocorrência da prescrição alegada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025